Tribunal: CARF
Processo: 15504.018052/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018052/2008-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.261 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAVASSI S/C
LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem faça relatório
detalhado indicando se todos os 14 sujeitos passivos foram intimados, juntando cópia dos AR e
informando quando cada recurso foi interposto, além de manifestar-se sobre o despacho de e-fls.
713. Caso não haja a comprovação de intimação de todos os sujeitos passivos, que proceda a
intimação e reabra prazo para apresentação de Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.199.545-0, pela infringência ao
artigo 32, inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991 c/c o artigo 225, inciso 1, § 9°, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, por ter deixado a empresa de incluir
nas folhas de pagamento valores pagos aos segurados empregados a título de alimentação
fornecida sem a devida inscrição no PAT _ Programa de alimentação do Trabalhador e seguro de
vida não disponível a todos os trabalhadores, no período de 12/2002 a 12/2004.
Tal autuação gerou lançamento no valor de 1.254,89 (um mil duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), além dos juros e multa devidos.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018052/2008-02
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018052/2008-02

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Em suas razões alegarn, em síntese:
ILEGITIMIDADE DOS CORRESPONSÁVEIS
A inclusão dos representantes legais como corresponsáveis não merece prosperar, uma
vez que não foram provados os incontestes motivos justificadores da coobrigação.
Conforme cópia do contrato social da referida empresa, sua gestão era exercida pelo
sócio Paulo Estevam da Silva Bastos, assim, o mesmo deverá ser responsabilizado pelas
supostas infrações constantes da autuação. As pessoas jurídicas e físicas discriminadas
na Relação de Vínculo sequer foram notificadas acerca do mesmo, O que não é
permitido pelo Ordenamento Jurídico. Não houve no caso, a comprovação de que os
representantes legais agiram com excesso de mandato. O mais grave é que foram
incluídos na relação de coobrigados pessoas e empresas que sequer participaram do
período questionado, de forma temerária, arbitrária e ilegal.
PRESCRIÇÃO.
O auto de infração em pauta foi lavrado em 20/10/2008, portanto indevidos os
lançamentos, multas e juros relativos a supostas infrações apuradas antes de 20/10/2003,
por estarem prescritos, conforme entendimentos jurídicos que cita.
NORMAS LEGAIS INFRINGIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O auto de infração, além de não atender aos princípios básicos inerentes à
Administração
Pública,
previstos
na
Lei
9.789,
de
1999,
padece
de
inconstitucionalidade, por violação ao inciso LV do art. 5° da Constituição da
República, pois quando da auditoria realizada, O auditor poderia ter alertado acerca dos
eventuais problemas, a exemplo da apresentação de documentos/dados faltantes,
conferindo a defendente a oportunidade de regularizar a situação antes mesmo de ser
autuada, deixando claro o propósito de penalizá-la com a cobrança de multa. O
lançamento poderá ser alterado em virtude do artigo 145 do CTN.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa é nulo por não observar as determinações
contidas no artigo 243 do Regulamento da Previdência Social. O artigo 244 do mesmo
Regulamento só teria eficácia se o próprio contribuinte tivesse apurado e confessado sua
dívida. O Decreto 3048/1999, no artigo 245, confirma a tese de que não pode haver,
simultaneamente, uma notificação de lançamento - como são as LDC's e uma confissão
de dívida, prevalecendo a que foi realizada em momento anterior. O auto de infração é
nulo por não permitir ao contribuinte contestar a exigência fiscal.
SUPOSTA INFRAÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA E AUTUAÇÃO.
Reitera a alegação de que regularizou a situação entregando novas GFIPs. Aduz que
foram lavrados outros autos de infração sobre o mesmo fato e períodos, é exigida multa
em duplicidade, notadamente quanto a valores pagos aos sócios, a título de antecipação
e distribuição de lucros, prêmios de seguro em vida, despesas de ordem pessoal,
pagamento de pensão alimentícia e planos de saúde para os familiares, falta de
declaração em GFIP, seguro de vida em grupo dos funcionários, etc, além, de incidir
multa sobre o valor total do débito relativo ao auto de infração ora combatido. Finaliza
dizendo que O auto de infração ora impugnado deverá ser considerado nulo de pleno
direito, por conter nele cobrança abusiva e em duplicidade, o que é vedado pelo
Ordenamento Jurídico.
MULTA
EXCESSIVA
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
AFRONTA
A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 150.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018052/2008-02

A multa aplicada é excessiva, absurda além de confiscatória. Não houve por pane do
contribuinte omissão de fatos, dados e documentos. Impõe-se o cancelamento das
penalidades aplicadas em percentuais abusivos contra a impugnante.
DEMAIS AUTOS DE INFRAÇÃO
Informam os impugnantes que quanto aos demais autos de infração lavrados na mesma
ação fiscal, cuja matéria apesar de guardar identidade com a presente, especialmente no
que se refere à amplitude e falta de especificação, serão objeto de defesas em apartado,
com as devidas especificações.
ERRÓNEA IMPOSIÇÃO DE MULTA E JUROS.
Face a impossibilidade de se aferir valores, a multa aplicada tem efeito de confisco, o
que é vedado pela CF/88, razão pela qual fica, desde já, expressamente, impugnados os
lançamentos de multas e juros, mesmo porque, em sua maioria já foram objeto de outros
Autos de Infração.
INOCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO CRIMINAL
Como já informado anteriormente, não houve, em momento algum por parte da autuada,
omissão de fatos, dados e documentos, pelo que impugna a eventual configuração de
crime nos moldes do art. 337A do Código Penal Brasileiro. -
SIMILITUDE DE MATÉRIAS E PERÍODOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA DE MULTAS.
Conclui-se ante a emissão de vários autos de infração que a mesma multa tem sido
cobrada duas ou mais vezes, notadamente quanto a eventuais diferenças apuradas no
levantamento SEG - seguro de vida em grupo dos funcionários, período de 12/2002 a
07/2003. Um exemplo claro dessa cobrança abusiva, observa-se no auto de infração
37.199.541-8.

DOS SEGUROS DE VIDA DESCONTADOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS
É equivocada a apuração de incidência de INSS sobre os valores relativos a seguro de
vida em grupo dos funcionários e da diretoria, pois, todos foram descontados do salário
dos empregados e diretores.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ~ PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR.
A inscrição no PAT é uma mera formalidade e por tal motivo nao pode servir como
fundamento para a aplicação de penalidade;
' A Constituição Federal, no seu artigo 7°, inciso XXVI, reconhece legalmente as
convenções e acordos coletivos de trabalho;
As convenções coletivas da categoria dos empregados da impugnante que constitui lei
entre as partes, preveem o fornecimento de lanche e refeições aos funcionários,
estabelecendo que tal fornecimento é verba indenizatória, não integrante do salário para
nenhum efeito. Citada previsão foi instituída com as mesmas características do PAT;
_ Somente tem previsão na Constituição Federal e na Lei 8.212, de 1991, a incidência
de contribuição sobre a folha de salário; não se pode instituir verba indenizatória como
fonte de custeio para a Seguridade Social; Verba indenizatória, abonos, auxílios e ajudas
de custo não são salário. A convenção coletiva ao estabelecer que o fornecimento de
lanche ou refeição para os auxiliares em cada período de quatro horas consecutivas de
trabalho não seria considerado verba salarial, mas verba indenizatória, sem incidência
de contribuição.
É ilegítima, ilegal e inconstitucional a exigência de contribuição social sobre o
fornecimento de alimentação a empregados, já que prevista em convenção coletiva
como verba indenizatória e nos mesmos moldes do PAT;
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018052/2008-02

Não pode a fiscalização da Receita Federal, continuar a emitir autos de infração contra
empresas que cumprem rigorosamente o PAT, mas por descuido deixaram de enviar a
simples inscrição no programa, exigindo-lhe contribuição previdenciária, e mais
penalidade extorsiva e confiscatória sobre o valor devido;
As Leis 6321, de 1976, e 8212, de 1991, criaram o PAT e os alimentos fornecidos pelo
empregador a seus empregados, isentando-os da contribuição sobre a folha de salários,
tendo como condicionante a simples postagem de um formulário nos correios; entende
que tal ato tem apenas eficácia declaratória e não constitutiva, e cita jurisprudência.
REQUERIMENTOS FINAIS.
Requer o recebimento da defesa, declarando a procedência das alegações apresentadas,
anulando o auto de infração e desobrigando a defendente do pagamento das penalidades
aplicadas, ao arrepio da Lei.
Requer lhe seja conferido a possibilidade de juntada posterior de outros documentos,
bem como, que todas as notificações sejam em nome de Maria Fernanda Guimarães
Castro, procuradora, no endereço à Av. Raja Gabaglia - 1093, 9° andar, Cidade Jardim-
B.Hte.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIA. ii
A SOEBRAS - Associação Educativa do Brasil, CNPJ 22.669.915/0001- 27, na
condição de subsidiária, também, impugnou o lançamento, fls. 358 a 363.
Em suas razoes, argui:
A defesa apresentada é tempestiva;
A SOEBRAS arrendou, a partir de 01/11/2006, a utilização da marca “Promove” em
troca de pagamento em dinheiro para 0 Grupo “Promove”. O Grupo Promove mantém
suas atividades empresariais normais, tanto que possui as unidades Mangabeiras,
Pampulha, Núcleo e Supletivo. A SOEBRAS não sucedeu o Promove, mas apenas
arrendou o uso da marca. A impugnante existia muito antes de propor o citado
arrendamento. Promove e SOEBRAS são empresas diversas, com sócios distintos,
personalidades jurídicas próprias e independentes, coexistem no mercado e atuam cada
qual em seus objetivos sociais, não se podendo falar em sujeição passiva subsidiária.
A impugnante goza de isenção/imunidade tributária, por ser entidade beneficente de
assistência social, como provam os documentos que anexa.
Contesta e impugna a contribuição da empresa - 1% SAT + 20% (SEG e SVD),
contribuição de segurados (PAT, SEG e SVD), apropriação indébita – contribuição
descontada dos segurados (FPN) Terceiros (4,5% sal. Educ., INCRA, SESC e
SEBRAE) (SEG ' e SVD), AI CFL 30 - deixar de incluir verbas salariais em FÓPAG,
AI CFL 38 - deixar de apresentar livro diário de 2003 a 2007, AI CF L 67 4 deixar de
informar fatos geradores em GFIP, AI CFL 68 - apresentar GFIP com dados não
correspondentes as fatos geradores.
A impugnante, pelo simples fato de ter arrendado a marca não pode ser responsabilizado
por tais obrigações. Ademais, o período da alegada obrigação não atinge o período de
arrendamento que se deu no final de 2007, considerando que a autuação abrange
competências a partir de 2003.
As diversas alterações ocorridas no sistema de entrega de dados, como envio das
GFIPS, causaram certa confusão e desconhecimento técnico, o que não pode ser
considerado má fé. Entende que não pode ser punida sem ter concorrido para a prática
de ato ilícito.
A SOEBRAS apresentou pedidos de parcelamento de débitos protocolados em
15/10/2007, pelo que roga seja transferido todo o passivo fiscal para o CNPJ
22.669.915/0001-27, permitindo a sua inclusão nos parcelamentos já solicitados, o que é
justo e de direito.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2002-000.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018052/2008-02

Requer a insubsistência do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, não reconhecendo
a sujeição passiva subsidiária atribuída a impugnante ou que seja determinada diligência
para adequar o MPF, anulando-o e emitindo outro para reabrir os procedimentos de
forma correta, bem como, pede o reconhecimento da imunidade tributária da
SOEBRAS.
Alternativamente, considerando que é primária, entregou todas as GFIPS, não houve má
fé, apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização, pede a não imputação
de multa. Após, requer seja o débito transferido e incluído no CNPJ. 22.669.915/0001-
27.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 04/05/2010, no acórdão 02-26.668, às e-fls. 599 a 621, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 675
a 691 alegando, em síntese, que:
 Conforme documentos juntados aos autos, em 01/11/2006 a SOEBRAS
arrendou o uso da marca “Promove”, tendo como contraprestação o
pagamento de determinada quantia em dinheiro;
 a SOEBRAS como entidade sem finalidade lucrativa, com autonomia e
personalidade jurídica própria e o grupo Promove permaneceram com a
suas
autonomias
e
personalidades
jurídicas
próprias,
ambos
independentes um do outro;
 A Lei de Propriedade Industrial informa que é possível o arrendamento
(contrato de licença para uso) de marca, sem qualquer responsabilidade
por dívidas contraídas pelo titular da marca;
 A mera inadimplência não implica redirecionar a cobrança para as
pessoas físicas dos sócios, uma vez que aquela situação decorre de
varios fatores inerentes à atividade econômica, independente da
vontade dos sócios das empresas;
 Deverão ser excluídos do polo passivo da obrigação todos os sócios da
EDUCAÇÃO
INFANTIL
E
ENSINO
FUNDAMENTAL_
PAMPULHA LTDA., PAMPULHA ENSINO FUNDAMENTAL
LTDA., EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
SAVASSI
LTDA.,
EDUCAÇAO
INFANTIL
E
ENSINO
FUNDAMENTAL
MANGABEIRAS
S/C
LTDA.,
CENTRO
MINEIRO DE ENSINO SUPERIOR - CEMES LTDA., PROMOVE
CURSOS LIVRES E MERCANTIS LTDA., MAGLE EDIÇÃO
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
LIVROS
LTDA.
e
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS;
 Inconstitucionalidade da aplicação da multa e juros que tem caráter
confiscatório;
 Analisando-se o art. 1° do Estatuto Social da Associação Educativa do
Brasil - SOEBRAS, verifica-se que a mesma é uma associação de
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2002-000.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018052/2008-02

caráter educacional, de saúde e de assistência social, sem fins lucrativos
e filantrópica, portando imune;
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Conforme pontuado na decisão de piso, às e-fls. 601 e seguintes, foram listadas
como sujeitos passivos da obrigação tributária as seguintes empresas, participantes do mesmo
grupo econômico:
1-Educação Infantil e Ensino Fundamental Savassi Ltda - CNPJ:
05.385.879/0001-50;
2-Educação Infantil e Ensino Fundamental Pampulha Ltda - CNPJ:
05.401.768/0001-90;
3-Pampulha Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 06.001.557/0001- 23;
4-Educação Infantil e Ensino Fundamental Mangabeiras Ltda - CNPJ:
05.401.766/0001 00;
5-Educação Infantil e Ensino Fundamental Sete Lagoas Ltda - CNPJ:
05.392.395/0001-39;
6-Mangabeiras Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 06.001.546/0001-43;
7-Colégio Sete Lagoas Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 04.901.337/0001-20;
8-Centro
Mineiro
de
Ensino
Superior
-
CEMES
Ltda
-
CNPJ:
02.636.995/0001-07;
9- Sociedade Educacional Sistema Ltda - CNPJ: 23.840.945/0001- 17;
10-Promove Participações Ltda - CNPJ: 05.376.569/0001-70;
11-Promove Serviços Educacionais Ltda - CNPJ: 05.376.559/0001-34;
12-Promove Cursos Livres e Mercantil Ltda - CNPJ: 42.975.896/0001-74;
13-Magle Edição Comércio e Distribuição de Livros Ltda - CNPJ:
05.399.437/0001-63
14-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS – CNPJ
22.669.915/0001-27,

Todas apresentaram impugnação ao auto de infração. Observa-se que foram
emitidas diversas intimações às pessoas jurídicas acima listadas, dando ciência da decisão a quo,
como se vê:

14 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS – CNPJ
22.669.915/0001-27 (intempestiva e-fls. 653 – 19/11)
2-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAMPULHA
LTDA., CNPJ sob o n° 05.401.768/0001-90; (tempestiva e-fls. 654 – 23/11)
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2002-000.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018052/2008-02

3-Pampulha Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 06.001.557/0001- 23;
(tempestiva e-fls. 655 – 23/11)
4-EDUCAÇÃO INFANTIL MANGABEIRAS E ENSINO FUNDAMENTAL
LTDA., CNPJ sob o n° 05.401.766/0001-00, (tempestiva e-fls. 656 – 23/11)
8-Centro
Mineiro
de
Ensino
Superior
-
CEMES
Ltda
-
CNPJ:
02.636.995/0001-07; (intempestiva e-fls. 657 – 19/11)
9- Sociedade Educacional Sistema Ltda - CNPJ: 23.840.945/0001- 17;
(intempestiva e-fls. 658 – 19/11)
10-Promove Participações Ltda - CNPJ: 05.376.569/0001-70; (intempestiva e-
fls. 659 – 19/11)
11-Promove Serviços Educacionais Ltda - CNPJ: 05.376.559/0001-34;
(intempestiva e-fls. 660 – 19/11)
12-Promove Cursos Livres e Mercantil Ltda - CNPJ: 42.975.896/0001-74;
(intempestiva e-fls. 661 – 19/11)
13-MAGLE EDIÇAO COMERCIO E DISTRBUIÇAO DE LIVROS LTDA.,
CNPJ sob o n° 05.399.437/0001-63, (intempestiva e-fls. 662 – 19/11)

Não constam AR das instituições indicadas pelos números 1, 5, 6 e 7, porém, o
despacho de e-fls. 694 indica que antes da intimação por edital, houve a apresentação de recurso
voluntário, pelo representante legal de todas elas.
O recurso voluntário é datado de 23/12/2010 e foi apresentado em
litisconsórcio pelas seguintes instituições:
 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTA PAMPULHA
LTDA – intempestivo.
 PAMPULHA ENSINO FUNDAMENTAL LTDA – tempestivo.
 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAVASSI
LTDA – intempestivo;
 EDUCAÇÃO
INFANTIL
E
ENSINO
FUNDAMENTAL
MANGABEIRAS S/C LTDA - tempestivo
 CENTRO MINEIRO DE ENSINO SUPERIOR - CEMES LTDA –
intempestivo;
 PROMOVE
CURSOS
LIVRES
E
MERCANTIS
LTDA
–
intempestivo;
 MAGLE EDIÇÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
LTDA – intempestivo.
 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS –
intempestivo.

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2002-000.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018052/2008-02

Logo, não há nos autos indicação de que as instituições indicadas pelos
números 5, 6, e 7 foram intimadas da decisão da DRJ, vez que não há AR tampouco subscrevem
o recurso voluntário apresentado espontaneamente, dentro do prazo legal.
Assim, impossível julgar o presente recurso voluntário sem a certeza de que
todos os sujeitos passivos da obrigação tributária foram devidamente intimados da decisão de
piso, sob pena de violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, caracterizando
verdadeiro cerceamento de defesa.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem faça relatório detalhado indicando se todos os 14 sujeitos passivos foram intimados,
juntando cópia dos AR e informando quando cada recurso foi interposto, além de manifestar-se
sobre o despacho de e-fls. 713.
Caso não haja a comprovação de intimação de todos os sujeitos passivos, que
proceda a intimação e reabra prazo para apresentação de recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital